Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710429-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA VIEGAS AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inacia Viegas contra decisão proferida na ação nominada de “ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de Santa Luzia Assistência Medica S/A, em que o juízo a quo, reportando-se aos fundamentos lançados em processo extinto sem mérito contendo o mesmo objeto, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o imediato restabelecimento do plano de saúde pela agravada, a fim de dar continuidade ao fornecimento do medicamento NATALIZUMAB para tratamento de Esclerose Múltipla (ID 120387668 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34132760), alega, em síntese, que havia ajuizado ação idêntica (Processo n. 0703012-40.2022.8.07.0001), pleiteando o reestabelecimento do vínculo contratual com o plano de saúde agravado e/ou o fornecimento da medicação “natalizumab”, indispensável para o tratamento da doença progressiva que sofre a agravante. Salienta que, diante do indeferimento da liminar naquele feito, pediu a desistência da ação “por acreditar que o tempo do processo seria muito longo”, tendo posteriormente contratado novo plano de saúde para dar prosseguimento ao tratamento. Aduz, contudo, que lhe fora exigida a carência de dois anos e que não houve o aproveitamento do tempo do contrato mantido com a agravada, de forma que se encontra, atualmente, sem a assistência necessária para a continuidade do tratamento da grave doença que lhe acomete. Repisa a tese aventada no processo extinto de que não recebeu nenhuma notificação, muito menos foi contatada por qualquer via sobre a rescisão do contrato. Discorre acerca da gravidade da doença e as consequências nefastas oriundas da interrupção abrupta do tratamento, conforme laudos médicos colacionados. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a retomar o tratamento indicado pelo médico assistente. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Em atendimento ao despacho de ID 34166245, a agravante recolheu o preparo em dobro (ID 34259950 e anexos). É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento por evidente afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a agravante não ataca os fundamentos do decisum. Ao que se vê dos autos de origem, a decisão agravada reporta-se ao indeferimento da mesma liminar vindicada no processo n. 0703012-40.2022.8.07.0001, o qual fora extinto sem mérito após desistência da autora, ora agravante. A propósito, vale transcrever a decisão proferida naquele feito (ID 114400117): Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não está presente ató (sic) o momento a probabilidade do direito, diante da prova do alegado cancelamento do plano e da negativa de tratamento, bem como o motivo da alegada negativa. Assim, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. (sem grifos no original) E, repetida a ação, com os mesmos argumentos e documentos, o juízo a quo assim concluiu (ID 120387668 dos autos de origem): Os motivos para o indeferimento da tutela de urgência no processo extinto se mantém, qual seja, o cancelamento do plano, de forma que neste momento INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Da simples leitura da decisão agravada, percebe-se que o motivo que levou ao indeferimento das tutelas de urgência em ambos os feitos se deu, unicamente, pela ausência de comprovação i) do cancelamento do plano mantido pela agravada e ii) da negativa – e sua motivação – ao tratamento pleiteado pela agravante. Com efeito, compulsando os autos de origem e os documentos nele colacionados, não se constata qualquer comprovação mínima da alegação de que o plano fora rescindido de forma unilateral, o que, por certo, impediu que o juízo de primeiro de grau pudesse averiguar eventual ilicitude na rescisão contratual, de forma a deferir o pleito da agravante amparado na legislação aplicável à espécie. Por seu turno, nas razões recursais, verifica-se que a agravante, novamente, não enfrenta a fundamentação lançada para o indeferimento da liminar, na medida em que se limita a afirmar que “entrou em contato por telefone com a ora Agravada para saber o que estava acontecendo e foi informada de que o seu plano de saúde foi cancelado e que se ela quisesse continuar o tratamento deveria fazer um novo contrato”. Embora não se desconheça a gravidade da doença acometida pela agravante e as consequências de uma interrupção no tratamento, porquanto efetivamente comprovadas pelos laudos médicos acostados, repisa-se, o fundamento principal para o indeferimento da liminar (comprovação de cancelamento do plano e da negativa de tratamento) não restou enfrentado no presente recurso. Nesse contexto, a tese utilizada pela agravante em suas razões recursais não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, haja vista ter deixado de atender à imposição legal de impugnar especificamente os argumentos utilizados no decisum impugnado. Vê-se, portanto, que as razões do agravo estão divorciadas dos pilares abraçados pela decisão atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.010, II e III, do CPC/2015. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2 Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1411302, 07228382320208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1410338, 07367627020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora